Tribunal: TJES
Processo: 0010311-28.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010311-28.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE RENATA NUNES MACHADO

APELADO: MILTON FABRES

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010311-28.2017.8.08.0011

APELANTE:
ESPÓLIO DE RENATA NUNES MACHADO

APELADO:
MILTON FABRES

JUÍZO PROLATOR:
MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DRª. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Espólio de Renata Nunes Machado em face da sentença que, nos autos da ação de usucapião ajuizada por Milton Fabres, julgou procedente o pedido para reconhecer o domínio do autor sobre o imóvel descrito na inicial, com fundamento no art. 1.238 do Código Civil. Sustenta o espólio apelante a inexistência de posse qualificada, ausência de animus domini, clandestinidade na ocupação e fragilidade da prova oral produzida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se restaram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária, notadamente:

(i) a existência de posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini por prazo superior ao exigido em lei;

(ii) a suficiência das provas testemunhais e documentais apresentadas para demonstrar o uso público, ostensivo e ininterrupto do imóvel objeto da lide;

(iii) a correlação entre o imóvel efetivamente ocupado e o bem indicado na petição inicial.

III. Razões de decidir

3. A prova testemunhal colhida em audiência revelou dúvidas relevantes sobre a identificação precisa do imóvel usucapiendo, sua efetiva ocupação pelo autor e a correspondência entre o bem indicado na inicial e aquele efetivamente utilizado.

4. Constatou-se, ainda, a inexistência de documentos comprobatórios de locação, pagamento de tributos ou qualquer benfeitoria de caráter duradouro realizada pelo autor, além da existência de oposição à posse pelo espólio proprietário.

5. O conjunto probatório revelou-se insuficiente para comprovar posse qualificada, de modo contínuo e com animus domini, razão pela qual se impõe a reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento: “1. A usucapião extraordinária exige a demonstração inequívoca de posse contínua, pública, mansa e com animus domini pelo prazo legal. 2. A ausência de provas documentais robustas, somada à fragilidade dos depoimentos testemunhais e à existência de oposição pelo proprietário, inviabiliza o reconhecimento da usucapião.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010311-28.2017.8.08.0011

APELANTE:
ESPÓLIO DE RENATA NUNES MACHADO

APELADO:
MILTON FABRES

JUÍZO PROLATOR:
MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DRª. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
ESPÓLIO DE RENATA NUNES MACHADO
em desfavor da sentença de fls. 246/248 (ID 9454061) integrada pela decisão ID 6454065, que, nos autos da ação de usucapião interposta por
MILTON FABRES
, julgou procedente o pedido para declarar o domínio dele sobre o imóvel individualizado na inicial.

Em suas razões recursais de fls. 260/268 (ID 9454061) o apelante argumenta que: (i) não ficou comprovado de forma inequívoca que o apelado possui o tempo total da posse de forma mansa, pacífica e ininterrupta; (ii) questionou a posse do apelado através de notificação, visitas ao imóvel, questionamentos aos vizinhos e ação reivindicatória; (iii) que não tomou outras medidas em razão do imóvel ter sido objeto de três inventários sucessivos; (iv) apesar de alegar na inicial que adquiriu o lote, não há nenhum título instruindo a ação; (v) se houve posse, esta foi às escondidas, pois pela frente do terreno não existia qualquer indício de ocupação; (vi) o IPTU vem sendo pago pela apelante e antigos detentores; (vii) os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência referem-se a posse do terreno ao lado, onde se encontra a oficina do apelado e não no terreno objeto deste feito; (viii) o apelado não possui garagem, canil, tampouco luz e água no terreno. Assim, requer o provimento deste recurso a fim de declarar a improcedência do pedido deduzido pelo autor, ora apelado.

Nos termos do art. 1.238, a usucapião figura como
forma originária de aquisição da propriedade
, sendo o seu registro apenas uma formalidade para sua publicidade, de modo que o título judicial goza de prioridade.

Neste sentido, valioso o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
A declaração de usucapião é forma de aquisição originária da propriedade ou de outros direitos reais, modo que se opõe à aquisição derivada, a qual se opera mediante a sucessão da propriedade, seja de forma singular, seja de forma universal. Vale dizer que, na usucapião, a propriedade não é adquirida do anterior proprietário, mas, em boa verdade, contra ele. A propriedade é absolutamente nova e não nasce da antiga. É adquirida a partir da objetiva situação de fato consubstanciada na posse ad usucapionem pelo interregno temporal exigido por lei. Aliás, é até mesmo desimportante que existisse antigo proprietário.
” (STJ; REsp 941.464/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 29/06/2012).

Nesta toada, o juízo
a quo
, após analisar as provas dos autos, entendeu configurada a usucapião em favor do apelado: “

Nos termos do art. 1.238 do Código Civil, a usucapião extraordinária exige a comprovação de posse ininterrupta e sem oposição por 15 (quinze) anos, sendo este prazo reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Com efeito, a usucapião constitui forma originária de aquisição da propriedade, o que implica a dispensa de justo título e boa-fé, sendo suficiente a demonstração da posse qualificada no tempo legalmente previsto.

Como bem pontua Silvio de Salvo Venosa:

"Na usucapião, a posse há de ser pública, contínua e incontestada, com ânimo de dono, ou seja, exercida como se proprietário fosse, independentemente de título aquisitivo formal. A publicidade da posse é fundamental, pois é por meio dela que se possibilita a oposição do legítimo titular."
(
Direito Civil: Direitos Reais
, 22. ed. São Paulo: Atlas, 2022, p. 233)

Entretanto, a robustez da prova requerida para tanto não pode ser relativizada. A jurisprudência pátria, em reiteradas oportunidades, tem reafirmado a necessidade de que os elementos constitutivos da usucapião estejam demonstrados de maneira inequívoca e concludente, sendo inadmissível qualquer dúvida quanto à natureza e extensão da posse.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim assentou:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. VIOLAÇÃO AO ART . 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA DE POSSES ANTECEDENTES . REQUISITOS DA USUCAPIÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1 . Não se verifica a alegada violação ao art. 535 do CPC/73, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2 . "Qualquer que seja a espécie de usucapião alegada, a comprovação do exercício da posse sobre a coisa será sempre obrigatória, sendo condição indispensável à aquisição da propriedade. Isso porque a usucapião é efeito da posse, instrumento de conversão da situação fática do possuidor em direito de propriedade ou em outro direito real. 4. Se não se identificar posse com ânimo de dono, acrescido do despojamento da propriedade, que qualifica a posse, o exercício de fato sobre a coisa não servirá à aquisição da propriedade" ( REsp 1 .644.897/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe de 07/05/2019).
3 . No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que não ficou comprovada a posse com ânimo do dono, de modo a obstar a configuração dos requisitos da usucapião ordinária e a possibilidade de soma das posses dos proprietários anteriores para configuração da usucapião extraordinária. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1553599 SC 2019/0230398-5, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

No presente caso, verifica-se que a prova dos autos não se mostra suficiente para amparar o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Embora o juízo
a quo
tenha fundamentado a sentença com base nos depoimentos testemunhais, é de se destacar que grande parte das declarações prestadas sobre a posse prolongada se refere a imóvel distinto — um terreno contíguo, no qual funcionava uma oficina mecânica.

As três testemunhas arroladas pelo próprio espólio (requerida na origem) foram categóricas ao afirmar que: (i) o galpão da oficina mecânica se situava em lote diverso do objeto da presente ação; (ii) o muro pré-moldado que delimita atualmente o terreno foi construído recentemente, por volta de 2020, após a saída de um inquilino de nome Clênio; (iii) o terreno objeto da ação permaneceu, até há poucos anos, cercado apenas por uma cerca simples, sem qualquer construção permanente, sem sinais de habitação ou uso produtivo.

Ademais, a alegação do apelado de que teria alugado o imóvel por mais de 15 anos não foi acompanhada de documentos comprobatórios, como contratos, recibos de locação ou sequer contas de consumo em nome próprio ou de supostos locatários. Tampouco há nos autos qualquer elemento que comprove o recolhimento de tributos (IPTU) por parte do apelado.

Importa lembrar que a clandestinidade da posse, seja por falta de publicidade, seja por ausência de exteriorização do
animus domini
, é incompatível com a aquisição da propriedade por usucapião.

Maria Helena Diniz ensina com precisão:

“A posse há de ser contínua, mansa e pacífica, isto é, exercida sem oposição, sem violência e sem clandestinidade. Aquele que ocupa o imóvel ocultamente, sem que os proprietários ou os vizinhos possam identificá-lo como possuidor, não satisfaz os requisitos legais para usucapir.”
(
Curso de Direito Civil Brasileiro. Volume 4: Direito das Coisas
. 37. ed. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 188)

Assim, diante da fragilidade probatória do alegado
animus domini
, da resistência do verdadeiro titular dominial, e da existência de inventários sucessivos sobre o imóvel — que dificultaram a regularização dominial por parte do espólio —, não se mostra juridicamente viável o reconhecimento da prescrição aquisitiva pretendida.

Frisa-se, ademais, que a posse contestada pelo proprietário ou seus sucessores, inclusive por meio de notificações, ações judiciais e visitas ao local, rompe a pacificidade exigida pela legislação civil, inviabilizando a usucapião extraordinária.

Portanto, diante do conjunto probatório e dos princípios que regem o instituto da usucapião, impõe-se a reforma da sentença, a fim de se julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ESPÓLIO DE RENATA NUNES MACHADO, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente o pedido formulado na ação de usucapião, nos termos da fundamentação supra. Considerando o provimento do recurso, inverto a sucumbência.

Sobre o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo espólio apelante após o pagamento do preparo, indefiro o pedido, eis que apesar de devidamente intimado para demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício em favor do espólio, não se desincumbiu do ônus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 07/10/2025:

Acompanho o E. Relator.